Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707012-39.2020.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO APELADO: DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo à Apelante DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso e não é beneficiária da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator